Tribunal: TJDFT
Processo: 0033006-77.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0033006-77.2010.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF RECORRIDO: VALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS, GISLAINE RODRIGUES SOBRINHO DECISÃO I – Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 661.702/DF (Tema 546), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso extraordinário de ID 10768948 à autorizada apreciação da Suprema Corte, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. No que se refere aos apelos constitucionais de ID 22898242 e de ID 22898248, revelam-se descabidas suas interposições. A uma, porque o segundo acórdão limitou-se à análise da apelação frente ao precedente do Tema 546, refutando, no entanto, o juízo de retratação. A duas, porque admitir novos recursos, na presente hipótese, seria ir contra a própria sistemática dos repetitivos, além de ofender o princípio da unirrecorribilidade. Por essas razões, DEIXO DE CONHECER os recursos especial e extraordinário de ID 22898239 e de ID 22898250. II – Ante o exposto, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019